Tribunal: TJBA
Processo: 0569414-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569414-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEF DANTAS SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. RECONHECIMENTO DE SEQUELAS DISTINTAS EM SEGMENTOS ANATÔMICOS DIVERSOS DO MESMO MEMBRO INFERIOR. TORNOZELO DIREITO E PÉ DIREITO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REFERENTE A UMA DAS SEQUELAS. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONSTATA SEQUELA AUTÔNOMA NÃO INDENIZADA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame. Apelação interposta em ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório dpvat, na qual a parte autora busca o pagamento de indenização complementar por invalidez permanente parcial incompleta, sustentando que a perícia judicial reconheceu sequela distinta daquela considerada no pagamento administrativo realizado pela seguradora.

Questão em discussão. Discute-se se o reconhecimento judicial de repercussão funcional autônoma no pé direito, diversa da limitação funcional no tornozelo direito indenizada administrativamente, autoriza o pagamento de indenização complementar sem abatimento do valor anteriormente pago, ou se estaria caracterizada cumulação indenizatória indevida.

Razões de decidir. A prova pericial judicial constatou sequela permanente indenizável no pé direito, com repercussão funcional própria, distinta daquela reconhecida administrativamente no tornozelo direito. Embora ambos integrem o mesmo membro inferior, tratam-se de segmentos anatômicos diversos, com comprometimentos funcionais autônomos e mensuráveis. A vedação à cumulação indenizatória incide apenas quando há duplicidade de valoração da mesma sequela, o que não se verifica no caso concreto. Inexistindo identidade entre o objeto do pagamento administrativo e o da indenização postulada judicialmente, mostra-se indevido o abatimento pretendido pela seguradora.

Recurso conhecido e provido para afastar o abatimento do valor pago administrativamente e condenar a seguradora ao pagamento da indenização complementar correspondente à invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, no percentual de 50%, com correção monetária desde a data do evento danoso, majorados os honorários advocatícios. Tese: é devida a indenização complementar do seguro dpvat quando a perícia judicial reconhece sequela permanente autônoma em segmento anatômico diverso daquele indenizado administrativamente, ainda que integrante do mesmo membro, sendo indevido o abatimento por inexistência de duplicidade de valoração.

Legislação e jurisprudência.
Lei nº 6.194/74. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0569414-20.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALEF DANTAS SOUZA e como apeladas COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,